Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711608-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: BARIALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, GILVAN RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701355-58.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BARIALIMENTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e GILVAN RIBEIRO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228765068 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente os pedidos formulados pelo exequente, e determinou a suspensão do processo até 12/09/2025 (período de 6 meses), em razão do acordo pactuado entre as partes. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que as partes firmaram acordo na execução originária, comprometendo a parte executada ao pagamento do débito contratual em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 10.872,53 (dez mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Ressalta que as partes, de comum acordo, requereram a suspensão do processo até a satisfação integral da dívida, nos termos do artigo 922 do CPC. Argumenta que o pedido de suspensão pelo prazo acordado, tem fundamento legal e traduz a manifestação de vontade das partes, de forma que não se justifica a suspensão do processo por 6 (seis) meses. Defende a necessidade de homologação do acordo celebrado pelas partes. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar o r. decisum, a fim de determinar a homologação do acordo e a suspensão da execução pelo prazo estabelecido no acordo firmado entre as partes. Comprovantes de recolhimento do preparo sob o IDs 70198844 e 70318249. É o relatório Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foram indeferidos os pedidos de homologação do acordo e de suspensão do processo até a satisfação integral da dívida. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo até 12/09/2025. Portanto, evidencia-se a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que tal acordo seja homologado e a execução seja suspensa até a satisfação integral da dívida. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado risco de perecimento do objeto do recurso a justificar o deferimento da tutela provisória vindicada. Com efeito, o d. Juízo a quo já suspendeu a execução até 12/09/2025, não havendo qualquer risco de prejuízo ao credor. Consequentemente, não há risco de ineficácia do provimento jurisdicional recursal, caso a matéria venha a ser examinada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo. Dessa forma, não estando evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do recurso, não subsiste razão para que seja deferida a tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025 às 11:49:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __ ________________________________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.